Tribunal: CARF
Processo: 13971.002169/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002169/2002-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.842 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO. REFLEXO
NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de débito remanescente
apurado em Auditoria Interna realizada em DCTF, cabe à Unidade de Origem
providenciar a reanálise do lançamento de ofício e, se for o caso, apurar
eventual crédito tributário remanescente de acordo com o desfecho final sobre
o direito creditório indicado para compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membro do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem proceda à reanálise do lançamento
de ofício objeto deste litígio e, se for o caso, apure eventual crédito tributário remanescente,
aplicando o desfecho final proferido no PAF no 13.971.000193/97-13.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002169/2002-39
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002169/2002-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-32.984,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO. REVISÃO DCTF. DÉBITO COMPENSADO. CANCELAMENTO.
DÉBITO NÃO COMPENSADO. LANÇAMENTO.
Deve-se cancelar somente o lançamento, decorrente de revisão interna de DCTF,
quando comprovada a extinção do crédito tributário por compensação em data anterior à
da lavratura do auto de infração. Não comprovada a compensação com crédito líquido e
certo, o lançamento deve ser mantido em razão de que o pedido de compensação foi
apresentado antes do advento da legislação que determinou que sua não-homologação
configura confissão de dívida (MP 135/2003).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de lançamento, mediante Auto de Infração no
0001711, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no
valor de R$ 9.028.987,79, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora,
relativo aos meses de julho a novembro do ano-calendário 1997.
Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal verifica-se que a autuação,
efetuada com base nas informações prestadas em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, é decorrente da “falta de recolhimento ou pagamento do
principal, declaração inexata”. Os débitos dos meses de julho, agosto e setembro de
1997 foram informados como compensados com crédito reconhecido no processo
administrativo no 13971.000168/97-68, o qual, conforme análise do sistema, se refere
a outro débito (v. folha 54 e-processo). Para ao período de apuração de outubro e
novembro de 1997, a contribuinte informou a compensação com crédito reconhecido
no processo administrativo no 13971.000398/97-18, o qual, entretanto, não foi
localizado pelo sistema.
Inconformada com o lançamento a contribuinte apresenta impugnação, na qual
alega que, para o terceiro trimestre de 1997, retificou o número do processo
administrativo do Pedido de Compensação informado em DCTF, o qual não foi
considerado pela autoridade fiscal. Informa que os processos corretos de origem dos
créditos são: 13971.000193/97-13 para os meses de julho e agosto de 1997 e
13971.000392/97-31 para o mês de setembro de 1997. Para o quarto trimestre de
1997, a contribuinte informa que o crédito consta no processo administrativo de
Pedido de Ressarcimento de IPI, sob no 13971.000398/97-18.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002169/2002-39

Em virtude da análise preliminar, na forma da Nota Técnica Conjunta
Corat/Cofis/Cosit no 32, de 19 de fevereiro de 2002, a autoridade fiscal, após
apreciação das compensações alegadas pela contribuinte, conclui que (a) os valores
lançados para os períodos de apuração de setembro, outubro e novembro de 1997
foram objeto de compensação, mediante processo no 13971.000572/97-13 (antigo
13971.000392/97-31) e encontram-se extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação e (b) para os períodos de apuração de julho e agosto de 1997, deve ser
mantido o lançamento, uma vez que no processo administrativo no
13971.000168/97-68, informado pela contribuinte, consta apenas pedidos de
compensação para os meses de fevereiro, março e abril de 1997, ou seja, não há
pedido de compensação formalizado pela contribuinte para os meses de julho e agosto
de 1997.
Relata a autoridade fiscal que, em resposta à Intimação SACAT no 380/2006, no
processo administrativo no 13971.000168/97-68, a contribuinte informa que os débitos
da Cofins, de maio a setembro de 1997, foram compensados com créditos tributários
decorrentes de crédito presumido de IPI para ressarcimento da contribuição ao PIS e
da Cofins, conforme processos administrativos nos 13971.000392/97-31 e
13971.000193/97-13.
No Parecer Fiscal DRF/BLU/EAC-1 no 040/2011, a autoridade fiscal,
entretanto, afirma que, conforme análise, para os débitos relativos aos períodos de
apuração de julho e agosto de 1997 também não constam Pedidos de Compensação
nos processos administrativos no 13971.000193/97 e 13971.000392/97-31, informados
em resposta ao Termo de Intimação.
Por conseguinte, a autoridade fiscal, mediante Despacho Decisório, efetua a
revisão de ofício do lançamento, excluindo os débitos relativos aos períodos de
apuração de setembro, outubro e novembro de 1997, mantendo, assim, os débitos
lançados relativos aos meses de julho e agosto de 1997, ora em litígio.
Ciente da revisão de ofício, a contribuinte apresenta aditamento à impugnação,
na qual alega que o débito da Cofins relativo ao período de apuração de julho de 1997
foi compensado mediante Pedido de Compensação, protocolado em 11 de agosto de
1997, com crédito do Processo de Ressarcimento de crédito presumido de IPI no
13971.000193/97-13. Argumenta que informou na DCTF retificadora, apresentada em
14 de maio de 1998, que os débitos relativos ao período de apuração de julho e agosto
de 1997 foram compensados no citado processo, conforme documentos que anexa.
Ademais, a contribuinte apresenta, quando da impugnação, cópia de Pedido de
Compensação informando débitos da Cofins relativos aos períodos de apuração de
julho e agosto de 1997, com carimbo de protocolo em 11 de agosto de 1997. Por outro
lado, a autoridade fiscal afirma, no Parecer Fiscal DRF/BLU/EAC-1 no 040/2011, que
não consta pedido de compensação para os débitos da Cofins, relativos os meses de
julho e agosto de 1997, no processo no 13971.000193/97-13, conforme informação no
Profisc. Note-se que a contribuinte havia apresentado cópia do Pedido de
Compensação relativo aos meses de julho e agosto de 1997, porém, sem carimbo de
recepção.
Tendo em vista os argumentos da contribuinte, solicitou-se diligência a fim de
verificar se, de fato, a contribuinte apresentou Pedido de Compensação relativo aos
débitos da Cofins para os meses de julho e agosto de 1997 no processo administrativo
no 13971.000193/97-13, juntado aos autos à folha 74. Solicitou-se, ainda, que a
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002169/2002-39

autoridade preparadora informasse se os débitos em questão estão sendo controlados
em outro processo administrativo.
Em resposta, a DRF-Blumenau afirmou que:
[...] foi encontrado junto aos autos do processo 13971.000193/97-13, o Memorando
DRF/BLU/SAORT no 45/2011 (em anexo) que enviou Pedidos de Compensação da
empresa Ceval Alimentos S/A, atual Bunge Alimentos S/A, para o CARF e que dentre os
pedidos enviados se encontra o original que se refere à cópia constante junto aos autos
do processo 13971.002169/2002-39, às fls. 74. Reconhecida, pois, a autenticidade do
documento.
Ciente do resultado da diligência, a contribuinte não se manifestou.
Em análise aos autos, entretanto, constatou-se que, dos documentos juntados,
não havia como concluir se, há época do lançamento, em 06 de maio de 2002, a
contribuinte tinha reconhecido, a seu favor, crédito relativo ao Pedido de
Ressarcimento constante do processo administrativo no 13971.000193/97-13, uma vez
que, conforme consulta ao sistema da RFB (e-processo), a DRF-Joinville havia
emitido parecer – Ressarcimento no 759/97, reconhecendo o direito creditório da
contribuinte no montante de R$ 11.123.127,53 (folhas 281 e 282 do volume I do
processo no 13971.000193/97-13), em 22 de setembro de 1997. Note-se que não há
informações no processo de ressarcimento acerca da homologação das compensações
pleiteadas nem se o crédito reconhecido fora totalmente compensado ou ressarcido em
espécie.
Diante do exposto, solicitou-se diligência junto à Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Blumenau – DRF-Blumenau para verificar se (a) os débitos ora em
litígio estão sendo exigidos/compensados em outro processo administrativo fiscal e (b)
à época do lançamento, em 05 de maio de 2002, a contribuinte detinha créditos
suficientes para compensação dos débitos ora em litígio, em razão da decisão da
DRF-Joinville, de 22 de setembro de 1997, constante do processo administrativo no
13971.000193/97-13, referente a crédito de ressarcimento de IPI.
A Contribuinte recebeu a Intimação sobre a decisão de primeira instância pela via
eletrônica em 28/11/2013 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 140), apresentando o
Recurso Voluntário em 23/12/2013 (Postagem de e-fls. 142), pelo qual pediu para que seja
reconhecido o efeito suspensivo da não homologação da compensação levada a efeito com o
crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002169/2002-39

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de Auto de Infração resultante do
Pedido de Ressarcimento de IPI, objeto do Processo Administrativo Fiscal no 13971000193/97-
13, no qual a Contribuinte pretendeu compensar o crédito indicado com débito de COFINS
referente a agosto de 1997.
Argumentou a Recorrente que o processo em que se discute o direito de crédito
presumido de IPI tramita perante o CARF, cabendo o sobrestamento deste processo até solução
definitiva a ser proferida naquele processo.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-000.723, através da qual este Colegiado, por unanimidade de votos,
determinou o retorno dos autos a sua origem, para aguardar o resultado definitivo do processo
acima identificado, referente ao período de apuração, ou seja, agosto de 1997, anexando-o aos
presentes autos cópia da decisão definitiva daquele processo.
O PAF no 13971.000193/97-13 foi julgado definitivamente neste CARF
através dos seguintes Acórdãos, cujas Ementas abaixo reproduzo:
 RECURSO VOLUNTÁRIO - ACÓRDÃO No 3301-002.921:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 1996
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não há que se cogitar de nulidade quando o acórdão preenche os requisitos legais, o
processo administrativo proporciona plenas condições à interessada de contestar o
lançamento e inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no CTN
ou Decreto 70.235, de 1972.
JULGAMENTO POR DELEGADO SUBSTITUTO.
Cabe à recorrente provar que o Delegado substituto não poderia substituir o Delegado
titular no julgamento realizado. Inocorrência.
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
A elaboração e a exportação de produtos não tributados pelo IPI (NT) não dão direito ao
crédito presumido instituído para compensar o ônus do PIS e da Cofins.
Súmula CARF No 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002169/2002-39

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO E RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. REVENDAS AO EXTERIOR.
As receitas de exportação de produtos NT, bem assim as de produtos adquiridos de
terceiros e exportados, devem ser excluídas da receita de exportação e da receita
operacional bruta para efeito de apuração da proporção entre insumos empregados em
produtos exportados e o total dos insumos adquiridos.
INFORMAÇÃO INCORRETA DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A informação foi coletada pela fiscalização no balancete de verificação apresentado
pela própria recorrente, sob intimação.
GLOSA DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE AVES, SUÍNOS, FUBÁ E SOJA.
GLOSA DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SOB CFOP 1.12 e 2.12 E DEMAIS
INSUMOS. Há discrepâncias entre o que o contribuinte considera Matéria-Prima,
ProdutoIntermediário e Material de Embalagem e o que foi efetivamente considerado,
aos auspícios da legislação do IPI no relatório de diligência.
Devem prevalecer os exatos termos estabelecidos no relatório de diligência.
IPI. RESSARCIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. A energia
elétrica e demais combustíveis consumidos no processo produtivo, não se caracterizam
como produtos intermediários e como tal, seu consumo não poder ser incluído no
cálculo do Crédito presumido.
Súmula CARF No 19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
TAXA SELIC. Em se tratando de ressarcimento uma espécie do gênero restituição, a
atualização dos créditos está devidamente reconhecida pelas normas legais e
administrativas que regem a matéria.
Recurso Voluntário Provido em parte.
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO No 3301-004.138:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 1996
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. OPOSIÇÃO DE ATO
ESTATAL. INCIDÊNCIA DA SELIC. APLICAÇÃO DO ART. 62 DO RICARF
Consoante já decidido pelo STJ no rito dos processos repetitivos, a oposição de ato
estatal que restringe, indevidamente, o ressarcimento postulado justifica a incidência da
taxa Selic sobre o montante indeferido.
Aplique-se a taxa Selic apenas sobre a parcela do crédito cujo ressarcimento foi obstado
pelo ato estatal e a partir da data de protocolo do pedido do contribuinte.
Embargos Acolhidos
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002169/2002-39

 RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR - ACÓRDÃO No 9303-
010.263:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1996
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07 (Súmula CARF no 154).
Às fls. 181-183 foi proferido Despacho Decisório Complementar no PAF no
13971.000193/97-13, nos seguintes termos:
Em atendimento a solicitação encaminhada para analisar e implementar Acórdãos de
Recurso Voluntário e Especial, Embargos e Recurso Especial da Procuradora, todos no âmbito
do Conselho Administativo de Recursos Fiscais/CARF em decorrência de Despacho Decisório
prolatado pela Delegacia da Receita Federal em Joinvile/SC.sobre crédito presumido do IPI do
ano 1996 (Lei no 9363/xx) deferido parcialmente.
Com o provimento parcial ao Recurso Voluntário e demais decisões, abaixo refizemos
os cálculos, deduzindo da Receita Operacional Bruta (ROB) e da Receita de Exportação (REx)
o valor das exportações de produtos “NT” como abaixo demonstrado:

No presente cálculo foram utilizados valores constantes da Informação Fiscal e
Despacho Decisório de 17/09/1997 tendo alterado a Receita Operacional Bruta/ROB que
constava R$ 1.839.931.179,78 para R$ 1.549.651.242,43 tendo esta diminuição de R$
290.279.937,35 referente a diferença entre R$ 764.659.920,16 (considerado pelo exportador) e
R$ 474.379.982,81 (considerado pela DRF.Joinvile). Tais dados constam do item “Cálculo do
Crédito Presumido” as fls. 277/278 deste processo.
(...)
Nos estritos termos do Acórdão proferido sobre o Recurso Voluntário foi expressamente
escrito que os valores das aquisições de insumos deveriam ser excluídos os valores referentes
as compras de pessoas físicas, cooperativas e Associações e Fundações bem como aquelas
aquisições para criação de animais e Produtos não enquadrados no conceito de MP, PI ou ME
constantes do Relatório de Diligência. Do total de R$ 810.395.270,09 deveriam ser assim
excluídos os valores de R$ 80.225.994,00 e R$ 488.988.563,36 conforme item 9 do Relatório
de diligência lavrado em 18/07/2005.
Constatamos que o valor das aquisições de Pessoa Física, de Cooperativas e Fundações
já estava incluído nos cálculos do Crédito Presumido e o valor deferido anteriormente já foi
objeto de compensações de débitos conforme Declarações de Compensação apresentadas no
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002169/2002-39

curso do tempo, portanto, não se pode agora, nesta fase do processo, retrocedermos tanto no
valor do crédito como nas compensações já homologadas.
Daquele valor de aquisições (R$ 810.395.270,09) fizemos a exclusão de R$
80.225.994,00 que se referem a produtos utilizados na criação de animais e produtos que não
se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
que no Acórdão consta decisão para essa exclusão.
Considerando que anteriormente foi deferido pela DRF. Joinvile o valor de R$
11.123.127,53 houve um acréscimo de R$ 765.248,04 (Setecentos e sessenta e cinco mil,
duentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) para fins de compensação de débitos
conforme Declarações de Compensação em papel apresentadas no curso dos anos.
Assim o total do crédito presumido de IPI do ano de 1996 totalizou R$ 11.888.375,57.
Considerando que o Procedimento Fiscal referente a este processo iniciou-se para
averiguar os Pedidos de Ressarcimento do IPI e, diante do resultado demonstrado nos autos, com
apuração do direito creditório através do Despacho Decisório acima citado, cabe à Unidade de
Origem providenciar a reanálise do lançamento de ofício objeto deste litígio e, se for o caso,
apurar eventual crédito tributário remanescente, aplicando o desfecho final proferido no PAF no
PAF no 13.971.000193/97-13.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade de Origem proceda à reanálise do lançamento de ofício objeto deste litígio e, se
for o caso, apure eventual crédito tributário remanescente, aplicando o desfecho final proferido
no PAF no 13.971.000193/97-13.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital